Tribunal: TJES
Processo: 5022140-70.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022140-70.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCOS DE SOUZA PINTO

REQUERIDO: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA e outros

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ACÓRDÃO APELADO QUE REALIZA NOVA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NÃO VALORADA NEGATIVAMENTE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU CONTRARIEDADE À LEI. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória parcialmente reformada por acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que condenou o requerente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), à pena total de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a dosimetria da pena fixada no acórdão condenatório é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal, em razão de suposta valoração negativa genérica da circunstância judicial da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Revisão Criminal possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à reapreciação ampla da dosimetria da pena quando ausente erro técnico ou ilegalidade manifesta.

4. O acórdão proferido em sede de apelação substitui integralmente a sentença de primeiro grau, constituindo o título executivo judicial vigente e parâmetro exclusivo para análise da legalidade da condenação e da pena aplicada.

5. O Tribunal, ao realizar nova dosimetria da pena no julgamento da apelação, não valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, considerando desfavorável apenas a conduta social do réu.

6. A conduta social foi fundamentada de forma concreta no comprovado envolvimento do condenado com o tráfico de drogas, amparada em prova testemunhal e condenação anterior específica.

7. A fixação da pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, correspondente a acréscimo de 2 (dois) anos acima do mínimo legal, revela-se proporcional e razoável diante da existência de uma única circunstância judicial negativa.

8. A pretensão defensiva dirige-se contra fundamentação da sentença de primeiro grau que não subsiste no acórdão condenatório, carecendo de objeto o pedido revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido improcedente.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A Revisão Criminal não se presta à reavaliação da dosimetria da pena quando inexistente erro técnico ou ilegalidade manifesta no acórdão condenatório; 2. O acórdão que reforma a sentença e realiza nova dosimetria substitui integralmente o
decisum
de primeiro grau como título executivo judicial; 3. A valoração negativa da conduta social, devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, legitima a exasperação proporcional da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 69 e 121, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.841.598/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.04.2025, DJe 29.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5022140-70.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
MARCOS DE SOUZA PINTO

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MARCOS DE SOUZA PINTO

em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, parcialmente reformada por acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustenta o requerente, em síntese, que o juízo de primeiro grau valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade de forma inidônea e genérica, utilizando a expressão
“totalmente reprovável”
, sem apresentar elementos concretos que justificassem a exasperação.

Requer, assim, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e o redimensionamento da pena-base para o patamar de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, mantendo-se o critério de exasperação de um ano para cada circunstância.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17937016, opinou pelo
conhecimento
e
improcedência
do pedido.

Pois bem. Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, por compreender que o requerente é hipossuficiente na forma da lei.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que a requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que a circunstância judicial da
culpabilidade
foi valorada de forma inidônea.

Contudo, é imperioso observar que a sentença de piso foi substituída pelo v. acórdão proferido na apelação criminal de nº 0002432-70.2015.8.08.0065, com cópia no id 17579942, que é o título executivo judicial ora vigente.

Ao analisar o referido
decisum
, verifica-se que o Ministério Público apelou visando a negativação dos antecedentes e da conduta social. O julgamento na C. Segunda Câmara Criminal foi por maioria, prevalecendo o Voto de Vista do E. Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves (Relator Designado).

A análise detida do Voto Vencedor, no acórdão de id 17579942, revela que a pretensão defensiva parte de uma premissa equivocada. O requerente ataca a fundamentação da
culpabilidade
da sentença de 1º grau, ignorando que o Tribunal
ad quem
realizou nova dosimetria, na qual a culpabilidade não foi valorada negativamente.

Transcrevo trecho crucial do Voto proferido pelo Relator Designado que fundamentou a pena atual de 28 (vinte e oito) anos:

“Não discordo que a conduta social, diante do que foi exposto pelo Relator, seja considerada desfavorável aos réus, notadamente pela comprovação de que eram traficantes de drogas, Contudo, penso que a fração de 1/8 (um oitavo) fixado pelo Eminente Desembargador Relator exasperou a pena base de forma excessiva e desproporcional, aumentando-a, por crime, em 04 (quatro)anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que elevou sobremaneira a pena base fixada na sentença.

Penso que o critério para a exasperação, da pena base deve obedecer a discricionariedade do magistrado sentenciante – dentro dos parâmetros legais, logicamente – e permitir que a dosagem da pena seja realizada em cada caso concreto, notadamente em respeito ao princípio da Individualização da Pena, sempre levando em consideração a quantidade de circunstâncias judiciais desvaloradas. Nesse sentido, não vejo como estipular parâmetros fixos, ainda que em linhas gerais, para a fixação da pena base, ainda que haja entendimento em sentido contrário.

No caso presente pode-se constatar que em razão da presença de apenas uma circunstância judicial negativa, qual seja, a conduta
, as penas bases foram aumentadas pelo Digno Relator, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal previsto em abstrato.

Ora, por esse raciocínio, a pena base chegaria rapidamente ao quantum máximo com a presente de outras circunstâncias judiciais, tornando a pena final sempre muito severa, muito elevada e, por vezes, desproporcional e irrazoável.”

E prossegue o E. Relator Designado no redimensionamento:

“Logo, discordo parcialmente do nobre Des. Relator, razão pela qual fixo as seguintes penas aos réus:

1) RÉU MARCOS DE SOUZA PINTO: 1.1) Com relação à vítima Amaury da Silva Souza:

A pena-base, que foi fixada em 13 (treze) anos de reclusão, passa para 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, a qual, à míngua de qualquer outro fator a sobre ela repercutir, torno definitiva.

Nos termos do artigo 69, do Código Penal, cumulo as penas, que passam a totalizar 28 (VINTE E OITO) ANOS DE RECLUSÃO.
”

Percebe-se claramente que o Tribunal (i) reconheceu a conduta social desfavorável, devido ao envolvimento do requerente com o tráfico de drogas; (ii) considerou que havia apenas uma circunstância judicial negativa; e (iii) fixou a pena-base em 14 (catorze) anos, isto é, 2 (dois) anos acima do mínimo legal de 12 (doze) anos.

Se a
culpabilidade
, que a defesa alega ter sido fundamentada genericamente, ainda estivesse sendo valorada negativamente no v. acórdão, teríamos duas circunstâncias negativas (culpabilidade e conduta social), o que fatalmente elevaria a pena-base para patamar superior a 14 (catorze) anos.

Portanto, a
culpabilidade
foi, na prática, neutralizada ou absorvida no julgamento do recurso de apelação criminal, restando apenas a conduta social como vetor de exasperação da pena-base. O pleito defensivo de afastar a culpabilidade é inócuo, pois ela já não integra o cálculo aritmético da pena em execução.

Em atenção ao princípio da ampla defesa e para estancar qualquer dúvida, passo a revisão do cálculo realizado pelo Tribunal no v. acórdão objurgado, individualizando a pena do requerente.

Para o crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, a pena abstrata cominada varia entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão. Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do diploma penal, o Tribunal considerou desfavorável unicamente a
conduta social
do réu, fundamentando tal valoração de maneira idônea no seu comprovado envolvimento com o tráfico de entorpecentes, fato este corroborado por prova testemunhal e condenação anterior específica.

Em relação ao cálculo dosimétrico, o v. acórdão fixou a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão. O incremento de 2 (dois) anos em razão de uma circunstância negativa (conduta social) revela-se proporcional e razoável, uma vez que equivale a 1/6 (um sexto) da pena mínima, critério este amplamente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ; AgRg-AREsp 2.841.598; Proc. 2025/0022546-9; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/04/2025; DJE 29/04/2025).

Ausentes atenuantes, agravantes ou causas de aumento e diminuição, a pena tornou-se definitiva em 14 (catorze) anos de reclusão para cada delito. Por fim, aplicando-se a regra do concurso material prevista no art. 69 do CP, e sendo os dois crimes idênticos (vitimando Amaury e Railison), somam-se as reprimendas, totalizando 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Conclui-se que a dosimetria realizada pelo v. acórdão encontra-se tecnicamente correta, fundamentada em dados concretos dos autos e dentro dos parâmetros de discricionariedade vinculada do Julgador. O argumento defensivo ataca uma fundamentação da r. sentença que não subsiste no título executivo atual, carecendo de objeto a pretensão revisional neste ponto.

Diante dessas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

Suspendo a exigibilidade das custas processuais, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para julgar improcedente o pedido formulado na revisão criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.